Tribunal: TJDFT
Processo: 0705188-50.2022.8.07.0014
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-04-20
Data de publicação: 2023-05-10

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONTRATO DE SEGURO. NEGATIVA DE COBERTURA. DANOS MATERIAIS. VALOR DA INDENIZAÇÃO.1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão condenatória ao pagamento de indenização por danos materiais morais. Recurso do autor em face da sentença, que julgou procedente em parte o pedido.2 – Contrato de seguro. Negativa de cobertura. Conserto de veículo pelo segurado. Danos materiais. Valor da indenização. Majoração. A pretensão é de indenização por danos materiais decorrentes de gastos com conserto de veículos avariados, cuja cobertura foi negada pela seguradora. No recurso, o autor se insurge contra o valor da condenação, que foi fixado com base no menor orçamento apresentado. Na forma dos artigos 186, 927 e 944, do CC, a condenação deve observar o direito de recomposição integral do patrimônio danificado pelo ato ilícito. O sinistro envolveu o veículo do autor e de terceiro. A despeito de o orçamento de ID. 44049763, realizado pela ré, dispor de valor menor (R$ 22.129,66), não abrangeu todo o dano, que somente foi apurado em orçamento complementar (ID. 44049788), feito pelo autor. Infere-se das fotos de ID. 44046846 que as peças constantes do orçamento apresentado pelo autor são compatíveis com os danos advindos do acidente. Os preços individuais de cada peça não se mostram exorbitantes, mas condizentes com a média praticada no mercado. O autor comprova o pagamento de R$ 36.748,36 para conserto de seu veículo (ID. 44049825 e 44049766). Quanto ao veículo do terceiro, apesar de o orçamento de ID. 44049764 indicar o valor de R$ 15.035,52 para o conserto, o autor demonstra ter adimplido apenas R$ 1.531,00 (ID. 44049767 e 44049768). A soma dos respectivos valores não ultrapassa o limite previsto no contrato firmado pelas partes (ID. 44046847). Nesse quadro, tendo em vista o princípio da reparação integral, considerando o real prejuízo decorrente do sinistro, é de se majorar a condenação para R$ 38.279,36 (R$ 36.748,36 + R$ 1.531,00).3 – Valor da franquia. Dedução. A franquia é uma participação do segurado na composição dos danos, ou seja, é o valor inicial da importância segurada, pelo qual o segurado fica responsável como segurador de si mesmo, podendo ser simples ou dedutível, e, no caso, obriga o segurador a indenizar, tão somente, os prejuízos que excedam ao valor da franquia. Ocorrido o sinistro, é devido o pagamento da franquia pelo segurado, cujo valor é de R$ 2.086,00 (ID. 44046847 – pág. 05), o qual deve ser deduzido do valor da condenação. Precedente (Acórdão 1195981, 07015816720198070003).4 – Danos morais. O mero descumprimento de obrigação contratual, sem maiores repercussões na esfera íntima do contratante, não se mostra suficiente para atingir os direitos de personalidade. Sem demonstração de maiores desdobramentos decorrentes da negativa de cobertura securitária, não há respaldo para a reparação por danos morais. Sentença que se reforma para majorar a indenização por danos materiais para R$ 36.193,36, já deduzido o valor da franquia. Mantidos os demais encargos.5 – Recurso conhecido e provido em parte. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, em face do que dispõe o art. 55 da Lei n. 9.099/1995, inaplicáveis as disposições do CPC.

J